Tribunal: TJES
Processo: 0009764-66.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009764-66.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA BATISTA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0009764-66.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS

RECORRIDA:
SÔNIA BATISTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO JUDICIAL. SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO (PROC. Nº 0003282-98.2003.8.08.0048). ATUAÇÃO DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL (ART. 8º, III, CF). PARCELA IMPLEMENTADA NA ATIVA E SUPRIMIDA NA APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INCLUSÃO DA RUBRICA NOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ENTRE 01/10/2016 E 22/07/2021. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS DE MORA NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – IPS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SÔNIA BATISTA, determinando a revisão de sua aposentadoria para inclusão da parcela denominada “Progressão Judicial”, bem como a restituição dos valores suprimidos no período compreendido entre 01/10/2016 e 22/07/2021.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal reside na possibilidade de inclusão, nos proventos de aposentadoria da autora, da parcela denominada “Progressão Judicial”, decorrente de sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048.

Consta dos autos que a recorrida, professora da rede municipal da Serra, percebeu regularmente a referida rubrica enquanto em atividade, após acordo judicial homologado no bojo da ação coletiva proposta pelo SINDIUPES. A decisão transitou em julgado, reconhecendo o direito às promoções e progressões funcionais da categoria.

Nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, o sindicato atua como substituto processual da categoria, de modo que os efeitos da decisão judicial alcançam todos os integrantes do grupo substituído. Não se exige indicação nominal individualizada na fase cognitiva para que o servidor seja beneficiado pelo título judicial coletivo.

Além disso, o próprio Município implementou a “Progressão Judicial” na remuneração da autora antes da aposentadoria, o que evidencia o reconhecimento administrativo de sua condição de beneficiária da decisão coletiva. A supressão da parcela quando da concessão da aposentadoria configura afronta à coisa julgada e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A aposentadoria deve refletir a remuneração efetivamente percebida pela servidora, especialmente quando se trata de parcela de natureza permanente incorporada por força de decisão judicial transitada em julgado. Assim, correta a sentença ao determinar a inclusão da rubrica nos proventos.

No que concerne à restituição dos valores descontados entre 01/10/2016 e 22/07/2021, igualmente acertada a decisão recorrida, impondo a recomposição patrimonial da autora, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009.

Não há qualquer excesso ou ampliação indevida da condenação, mas simples cumprimento do título judicial coletivo e preservação da legalidade administrativa.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)